Tribunal: STF
Processo: ARE 1451598
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que negou provimento ao Recurso em sentido estrito n. 1.0286.110.237.076.001, assentando que não seria caso de revisão criminal. No sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tem-se a seguinte ementa:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - PRONÚNCIA - NULIDADE - EXCESSO DE LINGUAGEM - INOCORRÊNCIA - MANUTENÇÃO DA SUBMISSÃO DO RECORRENTE A JULGAMENTO POPULAR. A decisão de pronúncia que demonstra a comprovação da materialidade delitiva e aprecia de forma sóbria e comedida os elementos indiciários acerca da autoria, não pode ser interpretada como capaz de influenciar o ânimo dos jurados, devendo, no presente caso, ser mantida a submissão do recorrente a julgamento popular”.



    O Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 39).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVIII, LIV, LV, LVII e LVIII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Ressalta que “o sucesso da alegação oportuna dessa tese de defesa, perante o Tribunal do Júri, está absolutamente comprometida, fadada ao insucesso, em razão dessa argumentação, com todo o respeito, desastrada e descabida, do nobre juiz pronunciante, nessa fase do processo, porque isso fere de morte o disposto no artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, além de atacar gravemente os princípios fundamentais do devido processo legal, da ampla defesa e da plenitude de defesa no Tribunal do Júri, que se encontram expressos no art. 5º LIV, LV e XXXVIII, da Constituição da República” (fl. 4, e-doc. 52).



    Salienta que “a decisão questionada viola flagrantemente o disposto no artigo 413, caput e 1º, do CPP, onde o legislador, embora sem poder se furtar à imprescindibilidade da fundamentação das decisões judiciais, sob pena de nulidade (Art. 93, inciso IX, CR/88), limitou a liberdade do juiz ao fazer a fundamentação na decisão de pronúncia, quando, evitando falar em provas – embora consciente da existência, em regra, nessa fase, de provas judicializadas nos autos, ou seja, de provas produzidas perante o juiz togado, sob o crivo do contraditório – determina que o magistrado indique a materialidade do fato e apenas os indícios suficientes de autoria ou de participação. Como se nota, o magistrado, talvez tentando ser zeloso ao desincumbir-se desse mister, acabou por falar além do que devia. Como se sabe, essa decisão deve ser sucinta, sob pena de, de repente, incorrer em nulidade” (fl. 6, e-doc. 52).



    Pede que “conheçam do Recurso Extraordinário, pois presentes seus requisitos de admissibilidade, e, no mérito, deem-lhe provimento para reconhecer o vício insanável da decisão de pronúncia, com a consequente decretação da nulidade processual a partir da decisão primeva, restabelecendo-se a força dos dispositivos de lei federal violados, por ser medida de inteira Justiça, fim único perseguido pelo Direito” (fl. 11, e-doc. 52).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 56).



    3. Em 24.3.2022, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 59).



    No agravo, o agravante assevera que “interpõe este Agravo, com fundamento no art. 1.042 e ss., do Novo Código de Processo Civil, com a finalidade de se fazer subir a essa colenda Corte Suprema o pertinente apelo extremo, vez que o apelo nobre não tem por objetivo a reanálise dos pressupostos fáticos ensejadores da decisão de pronúncia que incorreu em manifesto excesso de linguagem suscetível de constatação técnica e jurídica, sem a necessidade de se fazer cotejo fático probatório, conforme revela a petição recursal” (fl. 2, e-doc. 72).



    Assinala que “o nobre Juízo primevo não poderia ter dito, na decisão de pronúncia, para justificar a rejeição do pleito da Defesa, que não há provas robustas e indene de dúvida, para atender o pedido. O equívoco está na linguagem; ou melhor, no excesso de linguagem! Havia muitas formas para o juiz justificar a sua decisão, sem necessidade de descer a fundo na análise do conjunto probatório. Na decisão de pronúncia, não cabe análise profunda do conjunto probatório, sob pena de se violar o artigo 413, caput e § 1º, do CPP. Contudo, o magistrado fez exatamente o contrário”  (fl. 2, e-doc. 72).



    Ressalta que, “ao admitir a existência da materialidade e a autoria dos delitos e a presença das qualificadoras, embora diga que estas, mesmo em caso de dúvida, deve-se acolhê-las, para que sejam submetidas oportunamente ao Tribunal do Júri – o que aqui não se questiona, porque o magistrado está absolutamente certo. Contudo, nota-se que o juiz pronunciante, mais uma vez, analisa em profundidade o material indiciário carreado para os autos, muita vez, taxando-o de provas, e, mesmo quando fala em indícios, sempre diz que esses indícios foram extraídos das provas dos autos. E, com isso, acaba por violar, aqui também, o disposto no artigo 413, e § 1º, do CPP. Além, é claro, de se verificar, cristalinamente, da r. decisão de pronúncia do v. acórdão combatido, afronta manifesta e reveladora de verdadeira negativa de vigência aos artigos 5º LIV, LVII e LXVIII e 93, IX, todos da Carta Magna, consoante restou aclarado nas razões de recurso extraordinário” (fls. 2-3, e-doc. 72).



    Pede que “conheçam deste Agravo em Recurso Especial, pois presentes seus requisitos de admissibilidade, e, no mérito, deem-lhe provimento para reformar a r. decisão objurgada, determinando o seu processamento e, por conseguinte, o provimento do Recurso Especial, restabelecendo-se a força normativa dos dispositivos constitucionais violados, por ser medida de inteira Justiça, fim único perseguido pelo Direito” (fl. 3, e-doc. 72).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 67).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, o reconhecimento da ofensa direta aos incs. XXXVIII, LIV, LV, LVII e LVIII do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República e o afastamento da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal.



    6. Na espécie, a matéria foi exaustivamente analisada pelo juízo de origem e pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O exame do conjunto probatório conduziu a instância antecedente a considerar suficientes os indícios de autoria contra o agravante, aplicando o disposto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal e afastando as nulidades suscitadas, com fundamento nas provas juntadas ao processo e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Consta do acórdão recorrido:



    “O recorrente sustenta, em síntese, que a fundamentação da decisão 'extrapola em muito os limites estabelecidos no artigo 413, caput, e no seu §1°, do CPI, criando uma situação de fato e de direto, que certamente influenciará o ânimo dos jurados no julgamento pelo Tribunal do Júri’ (fI. 674). Contudo, razão não lhe assiste. (…)



    De uma simples leitura da decisão não se vislumbra a hipótese alegada, visto que o magistrado ‘a quo’, após constatar haver prova da materialidade delitiva, apreciou os elementos indiciários relativos à autoria de forma comedida, os quais o possibilitaram submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    Com efeito, o que Código de Processo Penal impede é o exame aprofundado da prova e o juízo de valor acerca do fato. Contudo no presente caso a decisão combatida, ao contrário do que alega o recorrente, se mostra sóbria e comedida no uso da linguagem. Ademais, cediço que qualquer decisão judicial deve sempre obedecer ao comando constitucional da necessidade de fundamentação e de motivação (art. 93, IX, CF).



    No caso do decreto de pronúncia, no entanto, necessária a análise superficial dos elementos indiciários, sob pena de influir, o juiz, na decisão dos jurados. E, no caso dos autos, a decisão combatida se encontra em consonância com as determinações legais e constitucionais. (…)



    Não se pode olvidar que para uma decisão de pronúncia basta um mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à prova da materialidade delitiva e aos suficientes indícios da autoria, sendo dispensável, nesta fase, a certeza quanto aos fatos. 



    Concluo, assim, pela inexistência do alegado excesso de linguagem na r. decisão, tendo o magistrado, como dito, se limitado a apreciar a provada materialidade e os indícios de autoria” (fls. 8-11, e-doc. 33).



    A matéria debatida no acórdão impugnado restringe-se à legislação infraconstitucional, pelo que a ofensa à Constituição, se existisse, seria indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso. Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA ILICITUDE DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.330.681-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO CRIME. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA E APLICAÇÃO DO ADÁGIO FORENSE IN DUBIO PRO SOCIETATE. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NULIDADES NO TRÂMITE PROCESSUAL. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento dos arts. 5º, II; 22, I; e 48 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos. III – Na decisão de pronúncia, havendo fortes indícios de autoria e materialidade, o acusado deve ser pronunciado. No entanto, se tais indícios forem inconsistentes, deve se impronunciar o réu e não aplicar o adágio forense in dubio pro societate, por ferir a garantia constitucional da presunção de inocência. IV – Consoante a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.304.605-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DE GRAVAÇÃO AMBIENTAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.315.526-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 31.5.2021).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.352.215-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021). 



    8. A alegação de negativa de prestação jurisdicional adequada do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora